Tribunal: TJBA
Processo: 8001776-49.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001776-49.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
SAVIGNY MACHADO LIMA, PAULO ANDRE CARDOSO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS
. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 39, § 3º, DA CF/1988. DEVER DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Palavras-chave: Reexame necessário; servidor público temporário; Município de Uibaí; gratificação natalina; férias + 1/3 constitucional; vínculo não efetivo; pagamento não comprovado; art. 39, § 3º da CF/1988; EC 113/2021; IPCA-E; SELIC; responsabilidade do ente público; jurisprudência TJBA; Tema 810/STF; RE 870.947/SE; ausência de recurso voluntário.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, que, nos autos da ação ordinária proposta por Camylla Machado Bastos contra o Município de Uibaí/BA, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A autora pleiteava o pagamento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos anos de 2013 a 2016, alegando vínculo temporário com a municipalidade. A sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento das verbas remuneratórias não pagas e determinou a aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário tem direito ao recebimento de gratificação natalina e férias acrescidas de um terço, bem como se, diante da ausência de prova do pagamento, é legítima a condenação do ente público ao adimplemento das verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive os contratados temporariamente, o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, conforme o art. 39, § 3º, da CF/1988, cuja aplicabilidade independe da natureza do vínculo (efetivo ou precário).

Estando comprovado nos autos o vínculo da parte autora com o Município e não havendo comprovação do adimplemento das verbas pleiteadas, impõe-se a responsabilização do ente público, sobretudo por ser ele detentor dos registros e documentos funcionais dos servidores.

A correção monetária deve observar o IPCA-E, e os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança (Tema 810 do STF – RE 870.947/SE), até a vigência da EC 113/2021, quando passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos nela previstos.

A sentença analisou corretamente os pedidos e fixou os consectários legais em conformidade com o entendimento pacificado nas Cortes Superiores, razão pela qual deve ser integralmente confirmada em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e
não provido
, para manter a sentença que condenou o Município de Uibaí ao pagamento das verbas remuneratórias relativas ao vínculo temporário da autora.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público temporário faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988."
"2. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, sob pena de responsabilização."
"3. A partir da EC 113/2021, a atualização dos débitos judiciais deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 496, I, 487, I e 85, § 3º, I; EC 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJBA, Apelação Cível nº 0000089-14.2014.8.05.0003, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº

8004740-84.2020.8.05.0150, da Comarca de Irecê, em que figuram, como Remetente, o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IRECÊ, e, como Interessados, MUNICÍPIO DE UIBAÍ E
CAMYLLA MACHADO BASTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

MM 07